Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728398-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO, ANA CECILIA LEÃO OSORIO, RAFAELA LEÃO OSORIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO, ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e RAFAELA LEÃO OSÓRIO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0027731-40.2016.8.07.0001), movida pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. em desfavor de GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de retomada do cumprimento das medidas de levantamento dos gravames do imóvel arrematado (ID 101617062 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 28737065), narram as recorrentes que promoveram a aquisição, por meio de leilão judicial, nos autos do Processo no. 1000396-90.2019.8.26.0099, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista, de imóvel que estava penhorado nos autos da presente execução. Acrescentam que formularam pedido de cancelamento do gravame no Juízo a quo que, inicialmente, o deferiu, mas, após oposição de embargos de declaração dos executados informando que as decisões no processo paulista estavam suspensas em razão de efeito suspensivo atribuído à agravo de instrumento, determinou a suspensão da decisão de cancelamento da penhora até o trânsito em julgado do recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegam que houve o julgamento e desprovimento do referido agravo de instrumento o qual foi informado ao Juízo a quo e, assim, solicitaram o reestabelecimento dos efeitos da decisão de cancelamento do gravame. Aduzem que, com o julgamento do agravo de instrumento, houve a declaração de higidez e validade da arrematação e eventual recurso contra essa decisão não possuirá efeito suspensivo. Dessa forma, sustentam que não existe fundamento para a manutenção da decisão de sobrestamento do processo. Afirmam, ainda, que a decisão é ultra petita, haja vista que o pedido formulado pelos executados era somente de suspensão da decisão até o julgamento do agravo de instrumento e não do trânsito em julgado do recurso. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada o reestabelecimento dos efeitos da decisão que determinou o cancelamento da penhora e da averbação premonitória. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 28737067). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Isto porque, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, firme o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado de forma simultânea, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Na hipótese dos autos, as agravantes não foram capazes de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo alegado de forma genérica a impossibilidade de venda do bem adquirido, mas sem indicação concreta de proposta de compra do imóvel por terceiros; além disso, não indicaram nenhum outro fundamento para sustentar o periculum in mora. Nesse liame, verifica-se a inexistência de perigo de dano apto a ensejar a concessão da liminar pretendida neste momento processual, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento do presente recurso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da não comprovação dos requisitos legais, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator